Tribunal: TJDFT
Processo: 0731930-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. REPETITIVO. ARE 848107. TEMA 788-STF. TRÂNSITO EM JULGADO PARA TODAS AS PARTES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECORRIDO O PRAZO PRESCRICIONAL DESDE A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso de repercussão geral: ARE 848.107/RG - Tema 788, definiu que o marco inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes.
2. A decisão sofreu modulação dos efeitos para que o entendimento seja aplicado apenas aos casos em que a pena não foi declarada extinta pela prescrição e cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após o dia 12-novembro-2020 (data da publicação do acórdão do julgamento no qual o Supremo Tribunal Federal decidiu, em 2019, que a pena só pode ser executada após o trânsito em julgado para ambas as partes).
3. Se o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em data anterior a 12-novembro-2020, deve ser aplicada a ressalva firmada, de modo que se aplica como marco inicial o trânsito em julgado para a acusação, como no caso concreto, cujo trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 3-julho-2012.
4. No caso, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão executória, a partir do trânsito em julgado para o Ministério Público, ocorrido em 3-julho-2012, haja vista que aparelho estatal repressivo não conseguiu prender o paciente e iniciar a execução.
5. Parecer da d. Procuradoria de Justiça favorável.
6. Ordem concedida. Confirmada liminar.